Tribunal: STF
Processo: Rcl 52119
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Câmara Municipal de Catanduva/SP contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).



    A reclamante aduz o seguinte:



    “Trata-se de um ajuizamento vislumbrando excepcional esclarecimento, aperfeiçoamento e eventual superação do que restou decido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2133145-02.2015.8.26.0000 proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo requerendo a declaração de inconstitucionalidade em face das expressões [contidas nas normas impugnadas], Assessor Jurídico da Câmara, Assessor Legislativo de Informática, Assessor Parlamentar, Coordenador de Informática e Secretário para Assuntos Jurídicos, alegando em suma que referidos cargos não possuem em suas atribuições as características de Chefia, Direção ou Assessoramento, motivo pelo qual não podem ser providos em comissão.



    Assim, a Inconstitucionalidade em face das expressões Assessor Jurídico da Câmara, Assessor Legislativo de Informática, Assessor Parlamentar, Coordenadoria de Informática e Secretário para Assuntos Jurídicos, previstos [em diversas leis complementares], […], todas do município de Catanduva, foi atingida e como consequência, haverá demissão dos referidos cargos.



    Contudo, Excelentíssimo Ministro, tal decisão precede um colapso caso não seja devidamente esclarecida e aperfeiçoada a ponto de rever, não a inconstitucionalidade declarada, por óbvio, mas um ponto extremamente delicado que, se levado a efeito, deixaria o Legislativo de Catanduva desprovido de funcionários [...]” (págs. 5-6 da petição inicial - grifei).



    Narra, na sequência, dificuldades práticas em implementar as mudanças administrativas necessárias ao cumprimento da decisão da lavra do TJSP na mencionada ADI, invocando o princípio da continuidade do serviço público (págs. 9-10 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “2 - A concessão do prazo de 120 dias para a reestruturação e implantação de nova estrutura administrativa no Município, contados a partir da publicação do despacho autorizador de Vossa Excelência, bem como a concessão posterior de novo Prazo de 240 dias para a realização de Concurso Público, conforme a própria Presidência da Casa de Leis já se propôs a fazer.



    3 – A manutenção momentânea dos atuais assessores até o término do prazo de 120 dias iniciais, mais 240 dias para elaboração de concurso público dos cargos técnicos, como acima citados, EM SEDE DE TUTELA, VISANDO SE EVITAR PREJUÍZOS À MUNICIPALIDADE” (pág. 13 da petição inicial - grifei) 



    É o relatório suficiente. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda é manifestamente incabível.



    Destaco que a reclamação constitucional destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, nos termos dos arts. 102, I, alínea l; e 103-A, § 3°, da Constituição da República; e do art. 988 do Código de Processo Civil/2015, o qual dispõe o seguinte:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]”.



    Consoante relatado, o pedido principal nesta reclamação é a concessão de prazo para implementar medidas destinadas ao cumprimento de uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ADI ajuizada contra leis municipais.



    Ademais, embora a autora tenha mencionado alguns precedentes desta Suprema Corte na exordial, não alegou a usurpação de competência ou violação de suas decisões.



    Ocorre que a reclamação é instrumento de argumentação jurídica estrita, e, portanto, deve o reclamante indicar uma de suas hipóteses de cabimento. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.



    3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 31.239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    Conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário - grifei). Nessa mesma linha de compreensão:



    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.



    2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - grifei).



    Conclui-se, portanto, que a reclamação não é a via processual adequada para veicular o conflito jurídico apresentado pelo reclamante.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator